Tribunal: TJMT
Processo: 0003858-42.2018.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003858-42.2018.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE EVERALDO BARBIERO - CPF: 048.971.538-91 (AGRAVANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), JOSE NOGUEIRA GONCALVES - CPF: 200.511.231-34 (AGRAVADO), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 009.470.941-64 (AGRAVADO), JOSE HENRIQUE XAVIER ALVES - CPF: 080.422.528-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N. 0003858-42.2018.8.11.0029

AGRAVANTE:
JOSE EVERALDO BARBIERO

AGRAVADOS:
JOSE NOGUEIRA GONCALVES E JOSE FRANCISCO DOS SANTOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por JOSE EVERALDO BARBIERO contra a decisão de Id. 159300153, que indeferiu o pleito de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante.

Em suas razões, aduz que “
restou cabalmente provado a insuficiência financeira do agravante, mesmo sendo proprietário do imóvel rural, o agravante recebeu parte do pagamento no ano de 2012 (veja contrato de compra e venda), ou seja, há mais de 11 (onze) anos o valor de R$3.105.000,00. E ainda, metade do valor recebido foi destinado para meeira/proprietária e ex-esposa Myrna Loy Ferreira e o restante do saldo remanescente foi para o agravante pagar suas dívidas e para sua manutenção, pois não tem trabalho e também precisa custear seu tratamento médico (câncer), restando na época da venda (2012), o valor total de R$270.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais)
”

Cita que ingressou com “
Ação de Rescisão na Comarca de Maringá/PR, visando a retomada da posse do imóvel rural sob litígio e a cobrança do saldo remanescente a receber em face do comprador inadimplente Clézio Daniel Gonçalves
”, restando comprovado que o mesmo quitou somente parte do pagamento e que foi multado em R$ 12.000.000,00 em virtude de desmatamento ilegal por aquele praticado.

Assevera que é não trabalha, é idoso, portador de câncer e tem rendimento mensal de apenas R$ 1.750,00, sobrevivendo com a ajuda dos filhos, sendo que todos os documentos colacionados nos autos comprovam sua hipossuficiência financeira.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso, a fim de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça.

Contrarrazões – Id. 167637683.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de maio de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023